Tribunal: TJBA
Processo: 8178389-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178389-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTACIO MELO BASTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA, DESBLOQUEIO E USO REGULAR. DÍVIDA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito que alega não ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da contratação eletrônica de cartão de crédito, mediante uso de biometria facial, e a legitimidade das cobranças e da subsequente negativação, diante das alegações de fraude e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira ré cumpriu seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), demonstrando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

4. O conjunto probatório evidencia a regularidade da contratação, incluindo captação de biometria facial, envio de documentos, rastreio de entrega do cartão ao endereço indicado pelo autor, subsequente desbloqueio e uso regular (validado por senha e biometria facial), havendo, inclusive, pagamento de faturas anteriores ao inadimplemento.

5. A robustez das provas, notadamente o uso da biometria facial para atualizações e transações após a entrega do cartão, afasta a tese de fraude e corrobora a validade do vínculo jurídico e a exigibilidade do débito.

6. Inexistindo falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e comprovado o inadimplemento de dívida legítima, a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a cobrança e a negativação decorrentes de inadimplemento em contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira comprova, por meio de biometria facial, rastreio de entrega, desbloqueio e histórico de uso regular com senha, a validade da contratação e a existência da relação jurídica, afastando a alegação de fraude e a configuração de falha no serviço."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8178389-13.2024.8.05.0001, figurando, como Apelante, ESTÁCIO MELO BASTOS e, como Apelado, NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça